Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-36.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001361-36.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A Advogado(s): DANIELA LIMA DE ANDRADE BORGES, THIAGO CARVALHO BORGES APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): A1 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMBASAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 157 E ANEXO IV, DA LEI Nº 1036/2017 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA DO VALOR DA TAXA COM A RECEITA BRUTA DO SUJEITO PASSIVO. EQUIVALÊNCIA RAZOÁVEL ENTRE O CUSTO REAL DOS SERVIÇOS E O MONTANTE QUE O CONTRIBUINTE PODE SER OBRIGADO A PAGAR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO COMO ELEMENTO DE ENQUADRAMENTO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos e APELAÇÃO CÍVEL, 8001361-36.2018.8.05.0044, DE CANDEIAS, sendo apelante, INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A e apelado, MUNICÍPIO DE CANDEIAS ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator Procurador de Justiça